Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-33.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800170-33.2023.8.14.0012

APELANTE: CLEITON PORTILHO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. PROVAS CONTAMINADAS. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e se as provas obtidas a partir dela, por estarem contaminadas, podem fundamentar a condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do apelante foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem a existência de diligências preliminares ou elementos concretos que configurem situação de flagrante delito, em desconformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

4. As versões apresentadas pelos policiais são contraditórias quanto ao local de apreensão dos objetos, a visualização da droga e a existência de consentimento para o ingresso, fragilizando a credibilidade dos depoimentos e afastando a configuração de fundadas razões.

5. Diante da ilicitude da busca domiciliar, todas as provas dela decorrentes são contaminadas, o que implica ausência de provas válidas para a condenação.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo controvérsia sobre a legalidade da entrada e ausência de provas autônomas que corroborem a versão dos agentes estatais, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilegal quando fundada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de fundadas razões objetivas. 2. A ausência de provas independentes e idôneas impõe a absolvição do réu nos termos do art. 386, II, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput e §1º, 240, §1º, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.101.494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC 770.572/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 06.12.2022; STJ, HC 696.510/PE, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6ª T., j. 14.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e absolver o recorrente aos ditames do art. 386, II, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleiton Portilho Corrêa apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA que o condenou à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17817422).

Preliminarmente, o apelante pugna pelo reconhecimento de nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio, com base no art. 564, IV, do CPP, aspecto que resultaria na sua absolvição.

No mérito, formula pleito absolutório com base no art. 386, V, VI e VII, do CPP e, subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e a pequena quantidade de drogas apreendida. Postula, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação da suspensão condicional da pena. Por fim, requer a detração do período de prisão cautelar e a concessão do direito de apelar em liberdade (ID 17817432).

O Ministério Público contrarrazzou pelo provimento do recurso (ID 17817434).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada e, caso superada, pelo parcial provimento do recurso, conforme parecer constante no ID 20395020.

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante alega a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

Na espécie, o recorrente, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, porquanto realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões, baseadas apenas em denúncia anônima e nos depoimentos contraditórios dos policiais.

Importante consignar, em relação à busca domiciliar, que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (Tema 280), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (STF,
RE 603.616
/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, pacificou entendimento no sentido de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de fundadas razões (justa causa), o que significa dizer que “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (STJ,
HC 598.051/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 02/03/2021).

A condenação do apelante teve como principal fundamento a apreensão de substâncias entorpecentes e objetos supostamente relacionados ao tráfico de drogas no interior de sua residência, realizada por guarnição da Polícia Militar sem a devida autorização judicial, sem o consentimento do morador e ausente qualquer situação configuradora de flagrante delito.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, os próprios policiais militares confirmaram que a diligência foi motivada exclusivamente por denúncia anônima. Relataram, ainda, que ingressaram na residência do apelante sem autorização judicial ou consentimento do morador, circunstâncias que foram corroboradas pelas testemunhas de defesa e pelo próprio réu. A justificativa apresentada pelos agentes foi a de que a porta lateral da residência estaria aberta, ocasião em que teriam visualizado os entorpecentes no imóvel.

As testemunhas Márcio Filocreão Batista, José Miguel Neto Epifane Barboza e Ana Regina dos Prazeres Cunha, policiais militares, ressaltaram na fase inquisitorial que a guarnição da polícia militar foi informada, via denúncia anônima, sobre possível tráfico de drogas na rua São João, bairro Cidade Nova/Cametá, tendo sido feito o deslocamento até o local citado e ingressado na residência onde estava o nacional Cleiton Portilho Corrêa; que sobre a mesa do imóvel foi encontrado uma porção de erva seca envolto em plástico filme, assemelhada a maconha e uma pedra de óxi; que também foi encontrado no imóvel um valor de R$ 80,70, 4 aparelhos celulares e uma balança digital de precisão (ID 17817355, págs. 2-4).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Márcio Filocreão Batista disse que enquanto realizava ronda na cidade foi abordado por um rapaz que informou, por meio de denúncia anônima, que na casa de Cleiton estaria ocorrendo venda de drogas. Diante disso, reuniu a guarnição e sugeriu que realizassem um reconhecimento no local para verificar a veracidade da informação.

Relatou que ao passarem inicialmente pelo endereço indicado, nada de anormal foi constatado. Contudo, ao se aproximarem da casa de Cleiton, este se encontrava na calçada, em frente à residência, e recusou-se a sair quando tentaram dialogar.

Na sequência, o soldado Neto acessou o imóvel pelos fundos, por um portão que estava aberto, e o chamou informando que havia drogas, aparelhos celulares e joias sobre uma mesa na cozinha. A porta da residência estava aberta e o acesso foi feito pelo quintal.

Por fim, esclareceu que, na delegacia, não afirmou que o réu estivesse traficando naquele momento. A denúncia anônima mencionava que, na Rua Santa Clara, na casa do acusado, havia intensa movimentação de pessoas comprando drogas, mas ao chegarem ao local não flagraram ninguém realizando compras.

Afirmou, ainda, que Cleiton é conhecido por envolvimento anterior com entorpecentes. Informou que, na ocasião, foram apreendidos drogas, aparelhos celulares, joias e dinheiro, com o devido registro em ficha de apresentação. Acrescentou que, além da balança de precisão, não foram localizados outros apetrechos relacionados ao tráfico, e que nunca participou de outras prisões do acusado.

Ao ser questionado pela defesa, esclareceu que Cleiton se encontrava no pátio da residência, dentro da propriedade. Relatou que a guarnição o chamou, mas ele se recusou a sair. Nesse momento, o soldado Neto visualizou que o portão lateral (chagão) que estava aberto, adentrou o local, e de dentro da casa avistou a droga disposta sobre uma mesa. Por fim, reiterou que não foi visualizada qualquer movimentação de compra no local e que o entorpecente estava, de fato, em cima da mesa.

(mídia de IDs 17817410/17817411).

A testemunha Ana Regina dos Prazeres Cunha, policial militar, relatou em juízo que recebeu, por meio de telefone celular, uma denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas na residência do apelante. Afirmou que a guarnição solicitou apoio e se dirigiu ao local indicado, onde ingressaram pelo “chagão”, passagem lateral, e localizaram certa quantidade de droga sobre uma mesa. Esclareceu que o sargento da equipe foi quem encontrou o entorpecente, que estaria disposto sobre uma mesa, fora da casa. Afirmou não ter presenciado qualquer movimentação típica da comercialização de drogas e não sabe apontar a localização do réu no momento da prisão. Declarou ter visualizado drogas e celulares sobre a referida mesa, e que não conhecia o apelante de outras ocorrências ou comentários anteriores.

Informou, ainda, que foram apreendidos três ou quatro aparelhos celulares, e que posteriormente tomou conhecimento que o apelante seria filho de uma pessoa conhecida na localidade como “vovó do tráfico”. Relatou que a balança de precisão foi encontrada no quintal, e que o dinheiro, ao que tudo indicava, foi localizado com o apelante durante a revista pessoal. Mencionou ainda que na residência, além do réu, estavam presentes outras pessoas. Reforçou que o ingresso na residência se deu exclusivamente em razão da denúncia anônima, e que também foi identificado no interior do imóvel um saco contendo diversos papeis. Por fim, afirmou que não foram localizadas joias no local. (mídia de ID 17817412).

Em continuidade, a informante Rosimara Pinto Pompeu, esposa do apelante, alegou em juízo que no dia dos fatos estavam em casa, deitados, quando os policiais invadiram; que além do apelante, estava na residência seu irmão; que os policiais não bateram na porta, nem pediram autorização para entrar no imóvel; que não viu os policiais encontrando droga; que não tem mesa fora de casa, apenas no interior; que os celulares encontrados era um dela, do irmão e um dele (Cleiton); que não tinha ninguém comprando drogas e que também não viu ninguém comprando (mídia de ID 17817413).

No mesmo sentido foi o depoimento do informante Ronisson Antônio Pinto Pompeu, cunhado do apelante, quando afirmou em juízo que no dia dos fatos estava na residência, após retornar do trabalho e estavam descansando, quando os policiais entraram por trás e mandaram abrir o portão, mas como não tinham mandado, invadiram; que eram dois policiais homens e uma mulher; que não encontraram droga em cima de mesa, nem no interior da casa, que acharam um “coisa lá, negócio lá”, no terreno atrás; que não lembra se foram levados celulares (ID 17817414).

Ao ser interrogado em juízo, o réu Cleiton Portilho Corrêa ratificou as informações prestadas na fase policial, negando a prática do crime imputado, embora tenha confirmado a apreensão de quatro aparelhos celulares, pertencentes a ele próprio, ao cunhado, à esposa e ao filho. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na sala de sua residência, deitado em uma rede, descansando após o trabalho, quando foi chamado pelos policiais, que ao mesmo tempo teriam ingressado na propriedade pelo portão lateral (“chagão”).

Afirmou que os militares adentraram na residência, mas não encontraram nenhum ilícito, sustentando que a droga somente teria aparecido posteriormente, na Delegacia. Disse ainda que os policiais não mencionaram qualquer denúncia anônima e que a entrada teria ocorrido pela cozinha, apesar de não haver mesa no quintal em razão do espaço reduzido.

Alegou que, após acessarem o quintal, os policiais teriam pulado a janela para entrar na casa. Negou a existência de usuários de drogas nas imediações e de qualquer prática de venda de entorpecentes no local. Por fim, afirmou que os policiais o abordam com frequência devido ao fato de sua mãe e seu irmão já terem sido presos, os quais ainda se encontram recolhidos, sendo que, por tal motivo, sempre que os militares o encontram ou sabem onde reside, tentam revistá-lo ou ingressar em sua casa. (mídia de ID 17817415).

Como se observa, tais circunstâncias evidenciam, com clareza, a ausência de justa causa para a medida invasiva. Não houve, no caso, qualquer elemento concreto ou diligência preliminar que conferisse credibilidade à notícia anônima recebida, tampouco qualquer diligência prévia que pudesse amparar a existência de “fundadas razões” exigidas pelo artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que os policiais tenham alegado que o portão estava entreaberto, essa condição não equivale, por si só, à autorização tácita do morador, tampouco supre a exigência legal e constitucional para a entrada forçada em domicílio.

Ressalte-se que há controvérsia nos autos quanto à localização exata dos entorpecentes, se na área externa ou interna da residência, além de inconsistências nos relatos policiais e ausência de registro prévio da denúncia ou de qualquer diligência realizada anteriormente à diligência, circunstâncias que fragilizam a credibilidade da atuação policial e reforçam a inexistência de fundadas razões que legitimem o ingresso forçado no domicílio, especialmente porque a ação teve como único fundamento uma denúncia anônima.

No que diz respeito ao consentimento para ingresso no imóvel e a localização da droga e da balança de precisão, há confronto de versões na palavra dos policiais, de maneira que, nesse contexto, “caberia ao órgão acusador apresentar provas que corroborem o que foi alegado pelos agentes do estado, o que não ocorreu”, sendo certo que “a necessidade de provas outras que não apenas o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, principalmente nos casos onde tal versão é contestada, se justifica não só em razão da exigência de provas irrefutáveis e suficientes para condenação como também pelo fato de que hoje existem meios suficientes de que tais provas venham a ser produzidas sem maiores dificuldades” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.101.494/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 2/4/2024)

Sendo assim, “ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (
fruits of the poisonous tree
)” (STJ,
AgRg no HC n. 770.572/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022).

Nesse espeque, ausente contexto fático probatório anterior que permita concluir acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, pois a suposta denúncia anônima relatava uma intensa movimentação de pessoas e a comercialização de droga, e pelos relatos dos policias não havia ninguém comercializando e nem movimentações de populares, de maneira que resta evidente que a busca domiciliar foi realizada à míngua de fundadas razões, tornando ilegal a busca e apreensão realizada, sobretudo porque o acusado se contrapôs à versão apresentada pela polícia.

Dessa forma, a despeito da apreensão de substância entorpecente e de apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico (balança de precisão, celulares e dinheiro), verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar não forneceu elementos indiciários suficientes para amparar a entrada na residência independentemente de mandado, circunstância que somada a declaração de ausência de consentimento do apelante para o ingresso dos policiais, torna ilícita a medida.

Por tais razões, “sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP” (STJ,
HC n. 696.510/PE
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 14/12/2021), máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal e, em consequência, absolver o recorrente nos termos do art. 386, II, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025